Tribunal: TJES
Processo: 5039012-59.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039012-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RODRIGO SILVA RAMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039012-59.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
RODRIGO SILVA RAMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR APENAS QUANTO À AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO, MATERIAIS E INTERNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de demanda proposta pelo recorrido visando compelir a operadora a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial, inclusive materiais necessários à sua realização, diante de negativa parcial de cobertura.

2. Com base nos documentos juntados, verifica-se que o autor é beneficiário do plano de saúde ofertado pela recorrente, com cobertura hospitalar, bem como apresentou laudos e relatórios médicos que descrevem quadro clínico grave, com indicação cirúrgica e necessidade de utilização de materiais específicos indispensáveis ao sucesso do procedimento.

3. A operadora autorizou parcialmente o procedimento, negando cobertura de materiais cirúrgicos essenciais, o que compromete a eficácia do tratamento, caracterizando conduta abusiva e incompatível com o objeto da prestação contratada.

4. A negativa parcial de cobertura viola o disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, e afronta a finalidade do contrato, impedindo o tratamento adequado, não se afigurando legítima a recusa da Ré diante de relatório médico detalhado indicando a imprescindibilidade de todos os materiais solicitados.

5. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a liminar e obrigar a operadora a autorizar e custear o tratamento, manutenção que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação,ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)